Tribunal: TJMT
Processo: 1007059-05.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007059-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), CAIO RENAN OLIVEIRA LIMA - CPF: 006.932.251-14 (AGRAVANTE), DAYANA IZABEL DOS SANTOS - CPF: 970.050.371-20 (AGRAVANTE), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ALAN DE SOUZA CARDOSO - CPF: 581.166.801-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FMR COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 73.975.955/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU NULIDADE QUANDO DA CITAÇÃO DOS DEVEDORES E AVALISTAS – DIVERSAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS – CITAÇÃO POR HORA CERTA ANTE A POSSÍVEL OCULTAÇÃO DOS DEVEDORES – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ DAS PARTES – ARGUIDA NULIDADE REFUTADA – PEDIDO DE BLOQUEIO VIA SISBAJUR REQUISITADO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em razão do princípio da boa-fé objetiva é obrigação do devedor informar mudança de endereço ao credor, de modo que é válida a notificação posta aos autos do presente cumprimento de sentença, feita no endereço informado no contrato.

A citação por hora certa deve ocorrer quando o oficial de justiça comparece por duas vezes ao endereço do requerido e verifica indícios de ocultação - Se foram realizadas diligências, em dias e horários diferentes, no endereço em que reside o executado, restando infrutífera a tentativa de citação e havendo indícios de ocultação, correta a citação por hora certa.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007059-05.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: CAIO RENAN OLIVEIRA LIMA e DAYANA IZABEL DOS SANTOS

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL SA

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
CAIO RENAN OLIVEIRA LIMA e DAYANA IZABEL DOS SANTOS,
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
n. 0005285-63.2015.8.11.0002 - 389921
, que não acolheu a nulidade de citação arguida pelos recorrentes, mantendo os bloqueios realizados via SISBAJUD.

Em suas razões, assevera a recorrente, em linhas resumidas, de que os mesmo não foram citados no presente processo executórios, pontuando em letras negritadas de que “
os Agravantes tiveram suas contas correntes bloqueadas sem jamais terem sido citados no processo, sem qualquer tentativa efetiva de citação, e sem qualquer pedido da parte exequente nesse sentido, e, se não bastasse, na decisão de id nº 138491347, não existe uma linha se quer para fundamentar medida tão extrema que a um só tempo malfere os princípios do devido processo legal”.

Verbera que não houve qualquer tentativa a efetiva de citação dos Agravantes, na medida em que a única incursão de oficial de justiça fora realizada no endereço do estabelecimento comercial do devedor principal – empresa FMR -, sendo que os Agravantes apenas avalistas e pessoa física.

Assevera que inexiste pedido da parte exequente para que haja o bloqueio dos valores nas respectivas contas bancárias.

Com essas considerações, pugna pelo efeito suspensivo, havendo de ter o bloqueio das contas da empresa e, em mérito, o provimento recursal.

Preparo recolhido, conforme certidão Id. 207144190.

Concedida à medida liminar somente para suspender, todo e qualquer ato de transferência dos valores ao agravado, até julgamento de mérito pelo Colegiado – Id. 207224160.

Ausente as contrarrazões.

É o breve relato.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Da exordial, cuida-se de execução de título extrajudicial da instituição bancária em desfavor dos agravantes, sob a égide da Cédula de Crédito Bancário n. 492.100.500, emitente FMR Comércio de Gêneros Alimentícios, no montante de R$ 369.112,84, com vencimento final em 23/09/2022, atrelando como avalistas, Alan de Souza Cardoso, Caio Renan Oliveira Lima e Dayana Izabel dos Santos.

Ato continuo, houve a inadimplência do débito, posteriormente o ingresso judicial do presente feito.

Arguem os agravantes, nulidade da citação de ambos, bem como ausência de pedido da instituição bancária quanto aos bloqueios realizados via SISBAJUD.

Sem delongas, entendo por manter a decisão singular.

Isso porque, houve a tentativa de intimação da empresa na pessoa de seu representante, endereço este, inclusive, relatado pelo Agravante Alan de Souza Cardoso, entretanto restou negativa, ao argumento de que a empresa havia encerrado suas atividades.

A certidão do meirinho:

Posteriormente, houve uma segunda tentativa de intimação no endereço Rua Vereador Abelardo de Azevedo, n°. 980, bairro Construmat, endereço este indicado pela avalista Dayana Izabel dos Santos restando novamente infrutífera:

Nova tentativa infrutífera datada em 13/12/2018:

Observada possível ocultação dos devedores, houve a citação por hora certa:

Ao arremate, houve uma nova certidão do Oficial de Justiça Sr. Wanderley Patrício, atestando as diversas novas diligências que realizou:

Nesse diapasão, houve diversas tentativas de localização dos devedores, observado os endereços indicados na cédula de crédito bancário.

Colaciono:

Feito o relato, entendo que, tanto a instituição bancária quanto o Poder Judiciário, realizou diversas diligências a fim de dar efetivo cumprimento à satisfação do crédito.

Ademais, consabido,
em razão do princípio da boa-fé objetiva é obrigação do
devedor
informar
mudança
de
endereço
ao
credor.

A jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO.
CITAÇÃO POR HORA CERTA. VALIDADE. As certidões exaradas pelo oficial de justiça demonstram que o agravante tentou se ocultar para receber a citação, demonstrando, também, que as tentativas ocorreram no local de sua residência e especificando os dias e horários dos atos, inclusive de retorno no dia seguinte para a citação. Inexistência de nulidade da citação por hora certa. Caracterizada a regularidade do ato citatório por hora certa e verificada a manobra procrastinatória do executado, com a efetiva suspeita de sua ocultação, torna-se impossível anular a citação por hora certa. Envio de carta ao executado após o prazo de 10 dias (art. 254, CPC)é mera formalidade e não gera nulidade processual. Precedentes do E. STJ. Recurso não provido
.
(TJ-SP - AI: 22289163620178260000 SP 2228916-36.2017.8.26.0000, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 01/02/2018, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - RITO DE PRISÃO CIVIL - NULIDADE DE CITAÇÃO - HORA CERTA - ARTIGOS 252 E 253 DO CPC - REGULARIDADE. -
A citação por hora certa deve ocorrer quando o oficial de justiça comparece por duas vezes ao endereço do requerido e verifica indícios de ocultação - Se foram realizadas diligências, em dias e horários diferentes, no endereço em que reside o executado, restando infrutífera a tentativa de citação e havendo indícios de ocultação, correta a citação por hora certa - Não há que se falar em nulidade da citação por ausência de tentativas de citação fora do horário comercial (art. 212 do CPC) e dias úteis, vez que não há tal exigência na legislação
.
(TJ-MG - AI: 10000211905203001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 27/01/2022, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/02/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO DO DEVEDOR AO CREDOR. DEVER DE BOA-FÉ OBJETIVA. MORA CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE EMENDA DA INICIAL ANTES DA CITAÇÃO. 1.
Em razão do princípio da boa-fé objetiva é obrigação do devedor informar mudança de endereço ao credor, de modo que é válida a notificação jungida aos autos da busca e apreensão, feita no endereço informado no contrato. 2. Antes da citação é possível que o autor, ora credor, faça sucessivas emendas à inicial, inclusive ao fim de comprovar-se a mora do devedor na forma do Decreto-lei 911/69, conforme pacificado pela Súmula nº 57 desta egrégia Corte. Recurso conhecido e desprovido
.
(TJ-GO - AI: 00706648120198090000, Relator: GILBERTO MARQUES FILHO, Data de Julgamento: 26/06/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 26/06/2019)

Ao arremate, quanto ao argumento de que a instituição bancária não pugnou pelo pedido de bloqueio judicial, bem como, possível antecipação da preferência da ordem de penhora.

Sem razão.

Da petição Id. 68759663, nítido que o banco pediu o bloqueio via SISBAJUD;

Print do referido:

Assim sendo ressalvadas, ao longo do voto, as diversas diligências da instituição bancária em satisfazer seu crédito e, inexistindo qualquer vício quando do pedido de bloqueio, bem como ofensa a ordem de preferência contida no art. 835 do CPC, a manutenção da decisão
singular
é a medida mais justa ao caso em comento.

Ante a todo exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, a rigor, revogo o efeito ativo concedido no Id. 207224160.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024